Tribunal: TJDFT
Processo: 0021415-55.2014.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DO EFENDIDO. LEI 13.964/2019. RIGORISMO FORMAL. AÇÃO PENAL EM CURSO. DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE MERO ILÍCITO CIVIL. AFASTADA. DUPLO RESULTADO. VANTAGEM ILÍCITA. PREJUÍZO ALHEIO EFETIVO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 171 do Código Penal foi alterado pela Lei n. 13.964/2019, que inseriu o § 5o ao dispositivo e passou a prever que a natureza da ação por crimes de estelionato, anteriormente pública, é de natureza pública condicionada à representação do ofendido.
2. Se inequívoca a demonstração de que a vítima deseja a continuidade do processo, pode ser dispensada a representação formal da vítima sobre a continuidade da ação penal, afastando-se o mero rigorismo procedimental, até porque a alteração da natureza da ação penal por crime de estelionato não alcança ações penais em curso, cuja denúncia já tenha sido ofertada.
3. A conduta delitiva do réu envolveu a apresentação de documentos falsos (meio fraudulento) para induzir a imobiliária a erro e obter vantagens ilícitas com a efetivação do contrato de locação de apartamento, sem que houvesse o pagamento do aluguel, causando prejuízo patrimonial à locatária.
4. Configurado o duplo resultado exigido para a consumação do crime, isto é, a vantagem ilícita e o prejuízo alheio efetivo, comprovados por farto conjunto probatório, o decisum condenatório deve ser mantido.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E APELO NÃO PROVIDO.